Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que o paciente foi preso em 12/05/2021, em sua residência, em razão de mandado expedido pelo d. Juiz do conhecimento, ora informante, considerando o suposto envolvimento do paciente em delitos de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de ativos. Assevera que, dois dias antes, o paciente havia sido diagnosticado com Covid-19 e que, no momento de sua prisão, estava em tratamento com medicamentos. Argumenta que o paciente integra o grupo de risco, pois é portador de pressão alta e diabetes. Por outro lado, pondera quanto à necessidade de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, isso porque o paciente possui uma filha de 14 anos que dele necessita para sobreviver. Por fim, sustenta que medidas diversas da segregação devem ser privilegiadas, não existindo no caso subsídios que possam justificar a prisão preventiva do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas ao “recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente”. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos de origem (PePrPr 0704952-17), foi possível depreender que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/04/2021, em acolhimento de representação apresentada pela d. autoridade policial (ID 89147712 dos autos de origem), estando a respectiva e r. decisão a respeito, assim funamentada: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13, necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e particípes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza pimenta, Vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias ( dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credencias de segurança necessária para as operárias bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES - exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores / repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Em seguida, sacavam os valores ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (CALÇADOS FERRACINI LTDA, ABRAHAM POCZTARUK e JOSÉ RAMOS GONÇALVES GOMES), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.000 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa CALÇADOS FERRACINI LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos, destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos veiculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão já foi analisado na 0703823-74.2021.8.07.00020. (...) Em relação aos investigados WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ atuaram efetuando depósitos para DANIEL SILVA, pessoa que no período de 1 ano movimento aproximadamente R$250.000,00 por meio de tais depósitos. Além disso, Wellington e Rafael foram abordados e geraram ocorrências policiais que confirmam a atividade do grupo criminoso, qual seja realização de saques e portando vários cartões em nome próprio e de terceiros. Cabe salientar que Rafael (Ocorrência Policial 3296/2020 - 20a DP) foi abordado efetuando saques após a prisão de Juliana Mateus e Fernando (apontados com GERENTES DE OPERAÇÕES), indicando a continuidade das atividades da organização criminosa. Por seu turno, o suspeito SAULO TRINDADE DE ALMEIDA apresenta reiteração em crimes da natureza destes procedimentos, haja vista que possuí as seguintes passagens policiais: “dois estelionatos (12473/2018 - 01a DP) e (4653/2017 - 05a DP), receptação de veículo furtado (10797/2011 - 21a DP), além de tentativa de estelionato por compra com cartões em nomes de terceiros, possivelmente falsos (4562/2016 04a DP)”. (...) Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie”. O paciente foi efetivamente preso em 12/05/2021 (ID 91414539 dos autos de origem). A d. Defesa, então, requereu ao d. Juiz do conhecimento a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com suporte, dentre outros fundamentos, no diagnóstico de infecção pela Covid-19 (ID 91564298). Entretanto, o d. Juiz a quo indeferiu o pedido, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (ID 91758596 dos autos de origem): “Nos termos da petição de ID 91564298, dois dias antes de ser preso, ou seja, em 10/05/2021, o requerente foi diagnosticado com COVID-19, e já estava fazendo uso de medicação. Aduz, ainda, que o requerente possui pressão alta e diabetes, comorbidades que o colocam no grupo de risco. Inclusive, o requerente já fez uso dos medicamentos atenolol e metformina em virtude de tais patologias. Por fim, assevera que possui, ainda, uma filha de 14 (quatorze) anos, conforme anexa certidão de nascimento, que reclama seus cuidados e depende dele financeiramente. Ocorre que, quanto ao fato do requerente se enquadrar ao grupo de risco para o novo coronavírus, não há comprovação nos autos. E, apesar do sistema penitenciário do Distrito Federal já possuir episódios de contaminação pela COVID-19 entre pessoas presas e agentes de execução penal, foram adotadas medidas de proteção da população penitenciária, cujos resultados vêm se mostrando bastante exitosos, garças a pronta intervenção da Vara de Execuções Penais do DF. Em razão disso, se fizermos uma análise de natureza estatística entre os casos de COVID-19 registradas no sistema prisional e a população carcerária, verifica-se como amplamente divulgado nos órgãos de mídia, resta objetivamente demonstrado que o risco de contaminação fora dos limites do sistema carcerário são significativamente maiores. Além disso, os recursos materiais e pessoais empregados pelo juízo da VEP garantem melhores condições de tratamento, na hipótese de contaminação por COVID-19, do que população em geral, a qual vem sofrendo em razão do colapso do sistema público de saúde. Ademais, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como “papudinhas”, destinadas aos indivíduos que se encontram no Sistema Prisional do DF, garantindo-se o isolamento social como medida preventiva, não medicamentosa de combate ao COVID-19. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Conclui-se, portanto, que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países, portanto, o argumento aduzido não se mostra como justificativa idônea para justificar a prescindibilidade da constrição cautelar. Ao fecho, no que se refere ao argumento de que o requerente é pai de uma filha de 14 (quatorze) anos, que reclama seus cuidados e depende dele financeiramente, não foi demonstrado, sequer, elementos mínimos aptos a corroborar na sustentação de sua alegação. E, ainda que assim não fosse, imperioso destacar que as únicas hipóteses que permitiriam a substituição da prisão preventiva seriam nos casos de ser o requerente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, ou ser ele homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos termos do artigo 318, incisos III e VI, do CPP. Todavia, o requerente não se enquadra em nenhuma dessas possibilidades, conforme já assinalado. Elevadas todas essas considerações, indefiro o pedido de revogação da prisão do investigado RAFAEL ALVES DE QUEIROZ”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não existe evidência de abuso ou constrangimento ilegal manifestos, induvidosos, que possam justificar, nesta sede, o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. No ponto, apesar da alegação no sentido de que o paciente integra o grupo de risco relacionado à Covid-19, não consta dos autos qualquer documento que possam comprovar as comorbidades a ele atribuídas, assim como ocorreu em relação ao requerimento feito ao d. Juiz do conhecimento. Como visto, a pretensão da conversão da custódia preventiva em domiciliar, foi analisada pelo d. magistrado da causa que, amparado nas medidas de contenção aplicadas pelo d. Juízo da Execução, considerou não ser aplicável a medida. Impõe-se que fique aqui enfatizado que a análise pelo d. magistrado a quo ocorreu em consonância com a Recomendação no 62 do CNJ, que assim prevê: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Ora, conforme orientação jurisprudencial sedimentada neste egrégio Tribunal de Justiça, ancorada na jurisprudência oriunda do c. STJ, a Recomendação no 62/2020 do CNJ, apesar de prever medidas específicas para o grupo de risco, não sugere a soltura indiscriminada de presos. Bem ao contrário, em seus artigos 4o e 5o, delega aos d. juízes a decisão sobre a possibilidade de revisar a necessidade de prisão, considerando outras medidas passíveis de aplicação. Além disso, é necessário que o magistrado também pondere sobre os riscos que a soltura indiscriminada de presos pode causar à sociedade pública. Da mesma forma, a prisão domiciliar não é benefício que se se concede de forma automática àquele que possui filho menor de idade, sendo consolidado, também neste ponto, o entendimento segundo o qual a substituição requer a demonstração de que a criança não possua nenhuma outra fonte de subsistência. Por conta das considerações supra, e não havendo suporte fático-jurídico para a desconstituição da r. decisão aqui combatida, indefiro o pedido de liminar. O d. Juízo da VEP não é indicado como autoridade coatora. Contudo, diante do monitoramento do sistema carcerário na pandemia, requisitem-se informações àquele d. Juízo a respeito da situação carcerária do paciente, encaminhando-lhe o documento de comprovação da detecção do vírus (ID 25855579). Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência.